Tribunal: STF
Processo: RE 94702
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-04
Data de publicação: 1981-08-04

Ementa:
TRÂNSITO. VEÍCULO COM MOTOR A GASOLINA. SUBSTITUIÇÃO POR MOTOR A
OLEO DIESEL.
A MUDANCA QUE PODE SER FEITA SEM PREVIA AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE
DO TRÂNSITO E AQUELA QUE NÃO IMPORTA ALTERAÇÃO DAS CARACTERISTICAS
DO VEÍCULO, ENTRE AS QUAIS NÃO SE ENQUADRA A SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR
A GASOLINA POR MOTOR A OLEO DIESEL, PORQUE TAL MUDANCA INTRODUZ
ALTERAÇÃO NAS CARACTERISTICAS DO VEÍCULO. INTERPRETAÇÃO CONJUGADA
E HARMONICA DO ART. 39 DO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO E DO ART. 80,
PARAGRAFO 1., DO SEU REGULAMENTO (DECRETO N.62.127).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARA INDEFERIR-SE O
MANDADO DE SEGURANÇA.